Tribunal: CARF
Processo: 10380.726910/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726910/2016-18
ACÓRDÃO
2302-004.446 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRANCA GIFONI SALES RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea.
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
É cabível a juntada de documentos ao processo após a apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.446 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726910/2016-18
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 08-42.315 da 1a
Turma de Julgamento da DRJ/FOR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 5-7) foi constatada dedução
indevida de despesas médicas por falta de comprovação relativamente ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física – IRPF do exercício 2014.
A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 2-7) acostando recibo da despesa
odontológica glosada, requerendo a improcedência da ação fiscal.
Em julgamento, a DRJ manteve a exigência fiscal, por entender que o recibo
apresentado não atende os requisitos previstos no art. 80 do RIR/99, uma vez que não contêm o
nome do profissional nem o número da inscrição no Conselho Profissional, constando somente
uma assinatura que não o identifica.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 40-43) acompanhado de um novo recibo da
despesa glosada contendo carimbo com o nome completo do profissional, a especialidade e o
número do CRO, bem como declaração de próprio punho emitida pelo profissional de odontologia
de que realizou tratamento dentário (implante) na paciente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à glosa de despesas médicas.
A decisão de piso manteve a glosa em razão de a despesa não ter sido comprovada,
uma vez que “a defesa apresentou um único recibo sem nome do profissional, apenas com uma
assinatura que não o identifica. Também não trouxe o número do Conselho Profissional.”
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.446 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726910/2016-18
3
Relativamente as deduções de despesas médicas, assim estabelece o Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Conforme mencionado no relatório, a Recorrente juntou com o Recurso Voluntário
novo recibo da despesa odontológica contendo carimbo com o nome completo do profissional, a
especialidade e o número de inscrição no CRO. Além disso, juntou declaração de próprio punho
emitida pelo profissional de odontologia de que realizou tratamento dentário.
Do exame dos autos, verifica-se que o conteúdo do recibo do profissional de saúde
juntado quando da impugnação, é o mesmo do recibo juntado ao recurso, com a diferença de este
contém os dados que a DRJ entendeu que estavam faltando.
Diante deste cenário, entendo que os documentos apresentados em sede de
recurso devem ser apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade
material. Além do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.446 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726910/2016-18
4
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a glosa da despesa
deduzida foi a ausência do nome do profissional e do número de inscrição no Conselho
Profissional no recibo apresentado, tendo sido tais vícios sanados pela Recorrente, não há motivos
para manutenção da glosa.
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 52
DF CARF MF
Original